Tribunal: TJDFT
Processo: 0733826-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733826-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Edivaldo Soares Sacramento Junior Agravados: Banco Santander Brasil S/A Banco do Brasil S/A Banco CSF S/A Ciasprev - Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada Caixa Econômica Federal Banco Daycoval S/A Banco Pan S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edivaldo Soares Sacramento Junior contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0729341-21.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação fundada nas normas do CDC que tratam do superendividamento ajuizada em 17 de julho de 2024. A inicial informa que o autor percebe remuneração líquida de R$ 7.326,67, mas desse montante 63% estão comprometidos com o pagamento de 14 (quatorze) contratos celebrados com os réus. Assim, resta-lhe mensalmente, 37% da sua remuneração líquida, equivalente a R$ 2.688,76, para fazer face ao seu sustento. Pontua que a quantia sobejante é insuficiente, visto que os seus gastos ordinários com aluguel, energia, água, internet, telefone, transporte e alimentação alcançam a monta de R$ 4.088,88. Apresenta pedido de gratuidade de justiça e, a título de tutela de urgência, requer lhe seja autorizado o depósito de 30% da sua renda líquida mensal (R$ 2.198,00) e, em contrapartida, seja suspensa a exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC. Ainda a título de tutela de urgência, requer se determine aos réus que eles se abstenham de inscrever seu nome em cadastros de restrição do crédito. No mérito, pede, na hipótese de acordo parcial ou de inexistência de acordo em audiência, a conversão do feito em processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos moldes do artigo 104-B do CDC. Ainda, a revisão dos contratos firmados, para ajustar os juros remuneratórios à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, de forma que os novos juros viabilizem o pagamento das parcelas. 1. Do pedido de gratuidade de justiça Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, pois o contracheque de junho de 2024 (ID 204397833) revela que o autor percebe remuneração líquida de aproximadamente R$ 3.511,96, após deduzidos os descontos obrigatórios e as parcelas de quatro empréstimos consignados. Ademais, a declaração de imposto de renda do ano-calendário 2023, anexada ao ID 204397837, não revela outros sinais de situação patrimonial incompatíveis com o benefício, visto que a única renda do requerente é proveniente do seu emprego público, e ele não tem bens e direitos declarados. Em contrapartida, possui diversas despesas com saúde. O benefício já está cadastrado no sistema do PJE. 2. Do pedido de suspensão de exigibilidade dos débitos e autorização para depósito em Juízo do percentual de 30% da remuneração líquida Indefiro os pedidos de tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade das dívidas que suplantarem 30% da remuneração líquida do autor. O § 2o do art. 104-A CDC só permite a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora se qualquer credor deixar de comparecer à audiência de conciliação, ou seja, trata-se de uma penalidade ao credor que não comparece, por si ou por procurador com poderes para transigir. Assim, apenas na audiência é que se poderia aplicar essa medida, e condicionada à ausência do credor, e especificamente em relação à dívida com esse credor. 3. Cadastros restritivos de crédito Não se aplica a este momento processual o art. 104-A, § 4o, III, do CDC, porque não foi ainda realizada a audiência de conciliação, nem houve acordo entre as partes com plano de pagamento para ser homologado. Assim, indevida a exclusão do nome do consumidor dos bancos de dados de cadastros de inadimplentes, bom como o impedimento a que o seu nome seja incluído em tais cadastros, enquanto estiver inadimplente. 4. Emenda à inicial Embora a parte autora tenha afirmado na inicial que referiu todas as suas dívidas para efeito de repactuação, é necessário que junte aos autos o relatório do último mês dos empréstimos e dívidas do Registrato do Banco Central do Brasil, para que se possa analisar a sua situação financeira com maior precisão, inclusive o seu enquadramento, ainda que em cognição sumária, como superendividado. Desse modo, intime-se a parte autora para juntar aos autos, no prazo de 15 dias úteis, o relatório do Registrato, que poderá ser obtido com conta gov.br do nível prata ou ouro no site do Banco Central do Brasil, link https://registrato.bcb.gov.br/registrato/relatorios. Além disso, o CEJUSC-Super, instituído no âmbito do TJDFT também para auxiliar as Varas na realização das audiências do art. 104-A do CDC, disponibilizou para as partes dos processos ajuizados diretamente nas Varas Cíveis a possibilidade de preenchimento de um formulário socioeconômico que será necessário previamente à realização dessa audiência no CEJUSC-Super. Considerando que o formulário socioeconômico contém perguntas padronizadas sobre o núcleo familiar da parte interessada no procedimento dos arts. 104-A e 104-B do CDC, além de conter várias outras perguntas, de forma padronizada e organizada, cujas respostas serão muito úteis para auxiliar o juízo na análise do caso e o atendimento da parte na audiência do art. 104-A do CDC, concedo à parte autora o prazo de 15 dias úteis para preencher o formulário socioeconômico disponível no site https://superendividado.tjdft.jus.br/ , para tanto, deve a parte autora observar o que se segue: i. Após a realização do cadastro, deverá a parte autora ativar a conta, a partir do acesso ao link encaminhado ao e-mail informado no momento do cadastramento; ii. O preenchimento do formulário deve ser realizado sem a utilização de caracteres especiais ou vírgulas; iii. Após o preenchimento do formulário, deverá a parte autora juntar a estes autos, devendo o formulário ser baixado clicando na opção “Gerar petição”. Qualquer dúvida quanto ao preenchimento do formulário pode ser dirimida junto ao CEJUSC – SUPER, por meio do e-mail super@tjdft.jus.br; Informo à parte autora que, a partir do preenchimento do formulário, poderá, de forma facultativa, participar das oficinas educativas do Programa de Atendimento ao Superendividado do TJDFT. 5. Juízo 100% digital Verifico que, ao distribuir a ação, a parte autora realizou a marcação do requerimento do Juízo 100% digital, regulado no âmbito do TJDFT pela Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021. Considerando, contudo, que a parte autora não requereu que suas intimações sejam eletrônicas e não indicou de que forma e por qual meio desejaria ser intimada, diga a parte autora, no prazo de 15 dias, se o requerimento do Juízo 100% digital foi equivocado. Caso a marcação não tenha sido equivocada, em observância ao artigo 2o, §1o e §2o da Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, deverá a parte autora, no mesmo prazo, emendar a inicial e fornecer o seu endereço eletrônico e seu o número de linha telefônica móvel e os de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial, dispensados os dados eletrônicos dos réus, porque todos já são parceiros eletrônicos e, por isso, continuarão sendo citados e intimados pelo sistema eletrônico. No caso de o processo prosseguir com o requerimento do Juízo 100% digital, a citação se dará de forma eletrônica, eis que os réus são parceiros eletrônicos. 6. Do pedido de revisão das taxas de juros dos contratos Com relação ao pedido descrito na alínea “g” da petição inicial, esclareço à parte autora que, como a demanda proposta refere-se a processo de superendividamento, sujeito ao procedimento especial estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, a pretensão revisional só será examinada se verificadas, concomitantemente, a situação de superendividamento do requerente e a viabilidade de elaboração de plano de pagamento compulsório. Assim, a pretendida revisão das taxas de juros aplicadas aos contratos bancários só poderá ser realizada, no procedimento em tela, com o desígnio de elaboração de plano compulsório de pagamento a ser imposto aos credores, e não como pedido autônomo, paralelo ao pedido de repactuação. Noutros termos, se se vislumbrar não ser o autor superendividado, e não for o caso de firmar plano judicial compulsório, os encargos não serão revistos, por incompatibilidade com a via eleita, estando ausente o requisito do artigo 327, §1o, inciso III, do CPC. 7. Atos ordinatórios Cadastre-se o assunto processual “Superendividamento”. Retifique-se o cadastramento das partes para que, em vez de "Reconvinte" e "Denunciado à Lide", conste "Autor" e "Réu".” (Ressalvam-se os grifos) O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 62911179), em breve síntese, que os descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, em decorrência da celebração de diversos negócios jurídicos de mútuo, comprometem mais de 63% (sessenta e três por cento) de sua renda mensal líquida, o que inviabiliza a subsistência de seu núcleo familiar. Assevera que está em situação de “superendividamento”, devendo ser observadas as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor a esse respeito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que os referidos descontos sejam limitados ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinara possibilidade de limitação dos descontos efetuados em conta corrente e em folha de pagamento mantidas pelo devedor. Inicialmente, o caso em exame exige a devida incursão no tema alusivo à dignidade da pessoa. Em relação a esse tema o professor lusitano Jorge Reis NOVAIS[1] afirma a necessidade de delimitação do “núcleo normativo para o princípio da dignidade humana enquanto princípio jurídico-constitucional”. Ensina, assim, que é necessário, em casos como o presente, determinar objetivamente qual seria o conteúdo normativo presente no núcleo-duro do princípio multicitado. O insigne autor designa, inicialmente, a ideia de dignidade como valor elevado de caráter absoluto, tanto em sua dimensão intrínseca quanto extrínseca, que deve garantir o igual respeito à pessoa e a igual consideração de seus interesses nas relações com o Poder Público e com os demais atores sociais. Haveria, assim, para cada pessoa, independentemente de qualquer atributo, uma “dimensão irredutível de humanidade”[2]. Nessa linha, a garantia da dignidade humana deve ser especificamente desenvolvida e concretizada pelo Estado, de modo a assegurar, tanto quanto possível, a autonomia, o bem-estar e a liberdade individuais, bem como os demais direitos fundamentais[3]. Essa premissa pode ser ainda percebida em Ralf STOECKER (Human Dignity Violated: A Negative Approach – Introduction), para quem o princípio multicitado deve ser avaliado a partir de uma perspectiva negativa, ou seja, ao invés de deduzir princípios morais abstratos, deve ser avaliada a circunstância apresentada em concreto, para com o objetivo de aferir-se a eventual violação da dignidade humana[4]. Para Hannes KUCH[5] (The Rituality of Humiliation: Exploring Symbolic Vulnerability), percebe-se ainda que a dignidade é concebida como um aspecto fundamental da identidade do sujeito. E, na linha da Teoria do Reconhecimento e do “sofrimento Heggeliano”, não seria possível limitar o campo principiológico às situações intrínsecas de autorrespeito e autoestima, mas, semelhantemente, aos atributos da autonomia e do reconhecimento externos, que devem ser providos pela coletividade. A partir dessas premissas, a efetiva delimitação do conteúdo normativo da dignidade humana deve ser orientada pelas situações concretas nas quais determinada pessoa é desrespeitada em sua humanidade, notadamente, nos casos em que não é reconhecida a qualidade de “sujeito” da sua própria vida, ou por estar grave e desarrazoadamente impedido de desenvolver suas capacidades e de usufruir de sua liberdade[6]. A dignidade humana, por essa razão, pode ainda ser observada a partir de uma vertente objetiva. Nessas circunstâncias o desrespeito à pessoa é perceptível e consensualmente identificado sob qualquer perspectiva razoável[7], como ocorre, por exemplo nas hipóteses de trabalho análogo à condição de escravo, ou mesmo em situações de extrema humilhação, permito-me o acréscimo, como ocorre com o quadro superendividamento. Outra dimensão a ser considerada é a de uma vertente subjetiva. A esse respeito convém examinar as considerações articuladas pelo insigne professor português: “Para além do reconhecimento e consideração devidos ao estatuto e valor intrínseco de humanidade, a cada pessoa humana tem de ser reconhecida e materialmente garantida a autonomia, a liberdade e as condições materiais mínimas que lhe assegurem a possibilidade de se assumir como sujeito da própria vida. (omissis) Assim, adaptando a elaboração de GRIFFIN formulada noutro contexto, do estatuto de pessoa como sujeito decorrem, no plano normativo, ainda enquanto exigência do sentido de justiça, três consequências: primeiro, para se poder assumir integralmente como sujeito jurídico, cada pessoa tem de ter autonomia para determinar o seu próprio caminho na vida, sem ser essencialmente controlada ou dominada por outrem; segundo, deve ter a liberdade de não ser bloqueada ou decisivamente impedida nas escolhas fundamentais de vida que projecta para si; terceiro, deve poder participar em igualdade e liberdade na escolha e na deliberação colectivas; finalmente, tem de dispor do mínimo de condições materiais e de educação que lhe permitam a autonomia (...)”[8]. (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, diante dos requisitos caracterizadores da dignidade, indicadores do “valor intrínseco” de uma dada pessoa, deve-se ter em destaque que, à semelhança dos demais direitos fundamentais, não se cuida de um direito absoluto e de aplicabilidade irrestrita. Ainda na linha da doutrina do professor português, é importante perceber que determinada postura, positiva ou negativa, do poder público pode ou não ser considerada violadora do princípio ora em destaque. Isso, porque é necessário ter em perspectiva que eventuais limitações eventuais podem ser impostas em circunstâncias “graves e sérias” ou, ainda, que essas restrições podem advir de decisões impostas pela justiça estatal[9]. Nesses casos poder-se-ia aduzir que, em certas circunstâncias, a restrição à fruição da liberdade ou da autonomia, ou mesmo de padrões específicos de segurança da esfera jurídica individual, não caracterizaria necessariamente uma violação à dignidade da pessoa. A despeito dessa peculiaridade, não pode ser negada a “determinação negativa” do conteúdo normativo da dignidade humana[10]. Em síntese, para entender corretamente esse contexto, anote-se que sob a perspectiva subjetiva da dignidade humana a aferição da violação pode ser procedida da análise in concreto de cada situação examinada, com a devida ponderação sobre o fato de se encontrar, a eventual limitação à fruição de um padrão aceitável de dignidade, amparada em escusas legítimas ou aceitáveis consensualmente. A premissa aludida tem por objetivo, justamente, afastar as... “(...) tentações de utilização do princípio em termos de um preenchimento positivo que acaba, normal e tendencialmente, por ser feito à luz de concepções filosóficas ou confessionais estruturalmente incapazes, dada a sua parcialidade e não inclusividade, de poderem funcionar como critério constitucionalmente adequado em estado de direito.”[11] Nesse sentido, ocorrerá violação da dignidade nos casos em que é notado um processo intencional ou de negligente coisificação ou desrespeito desqualificador[12] percebido no tratamento dado a determinada pessoa. Destaque-se, a despeito dessa peculiaridade, que nas situações que envolvem “direitos em espécie”, como ao nome, ao desenvolvimento da personalidade, à imagem e à privacidade, há, de fato, uma “área de potencial violação do conteúdo normativo autónomo do princípio [da dignidade da pessoa]”[13]. Isso não obstante, há casos em que a limitação pode e deve ser procedida com o propósito e fundamento na realidade cotidiana, nas necessidades de convivência social e comunitárias, além da inafastável compatibilização dos mais diversos valores das pessoas em geral[14]. A respeito desse tema convém destacar os seguintes excertos da obra do professor Jorge Reis NOVAIS: “No entanto, apesar da relevância dos momentos de subjectividade e de decisão do próprio titular na delimitação das áreas de reserva pessoal, colocam-se ievitavelmente, a todo o momento necessidades de compreensão ou de afectação da reserva subjectivamente traçada, na medida em que tal seja estritamente exigido pela necessidade de protecção de direitos ou interesses legítimos dos outros ou pelo interesse público de excepcional relevo. E essa dificuldade põe naturalmente em causa a possibilidade de uma delimitação objectiva e intersubjectivamente reconhecida como razoável daquelo que, sob pena de violação da dignidade, deva permanecer absolutamente reservado ou que deva ser de acesos público condicionado. (omissis) Neste sentido, há violação da dignidade da pessoa humana, por preterição essencial da sua condição de sujeito, quando, sem uma justificação comumente aceite em Estado de Direito, a pessoa é involuntariamente colocada em condições de ausência de capacidade ou possibilidade de autodeterminação e de responsabilização individual pela própria vida ou quando, havendo condições materiais para o evitar, a pessoa é afectada ou privada de um mínimo para uma existência condigna ou é abandonada numa situação de penúria em que fica objectivamente incapaz de realizar essa possibilidade. Assim, haverá violação da dignidade da pessoa humana, quando, por razões fácticas ou jurídicas, a pessoa é colocada ou abandonada numa situação objectivamente incompatível com o estatuto próprio de uma pessoa humana, ou seja, numa situação em que, sem justificação aceitável está impedida ou impossibilitada de exercer e desenvolver atributos essenciais de uma pessoa(...)”[15]. (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se ainda que essa afirmação não pode ser entendida como a defesa/ de imposição de limitação desarrazoada ao princípio da dignidade humana, nem mesmo tem por objetivo apontar que as situações como a revelada nos presentes autos se caracterizam, isoladamente, como abuso da aplicação do mencionado princípio. Tenta-se, em verdade, delimitar o conteúdo normativo e a abrangência da moldura desenhada pelo texto legal, mormente diante dos termos abrangentes e imprecisos percebidos na ratio decidendi observada nas decisões judiciais que tratam do tema da dignidade da pessoa. Para a correta análise do tema podemos recorrer ainda à distinção feita pelo saudoso professor estadunidense Ronald Dworkin: “Denomino “política” aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da comunidade (ainda que certos objetivos sejam negativos pelo fato de estipularem que algum estado atual deve ser protegido contra mudança adversas). Denomino “princípio” um padrão que deve ser observado, não porque vá promover o assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejada, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade. Assim, o padrão que estabelece que os acidentes automobilísticos devem ser reduzidos é uma política e o padrão segundo o qual nenhum homem deve beneficiar-se de seus próprios delitos é um princípio (...)”[16]. (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, para o célebre jusfilósofo, os princípios jurídicos adotam forma distinta em relação à observada pelas regras, em especial em relação aos respectivos “peso” e “importância”. Nesse sentido, a importância deve ser avaliada judicialmente sob a perspectiva do caso concreto, pois, nesses casos, se houver um conflito entre princípios, a decisão deverá se inclinar pela aplicação da que detiver maior peso para o proferimento de uma decisão considerada justa[17]. Além disso, as normas jurídicas devem ser entendidas e interpretadas de acordo com o postulado da integridade, principalmente nas situações em que estivermos diante de casos difíceis. Nessa linha, a interpretação não é e nem poderia ser “estanque”. Ao contrário, será “tanto o produto da interpretação abrangente da prática jurídica quanto sua fonte de inspiração”, de modo que possa ensejar que se continue a interpretar “o mesmo material que ele próprio afirma ter interpretado com sucesso”[18]. Assim, a integridade, como atributo do Direito, permite que seja procedida a análise do enfoque histórico em que determinada norma foi criada ou certo entendimento foi construído. No entanto, isso é feito sob uma perspectiva “otimista”[19], em que as declarações do direito são permanentemente construtivas[20] e íntegras, “de romance em romance, de autor em autor, em uma verdadeira chain novel[21]”, para a escolha da melhor justificação. Nesse sentido: “(...) É um empreendimento político, cuja finalidade geral, se é que tem alguma, é coordenar o esforço social e individual, ou resolver disputas sociais e individuais, ou assegurar a justiça entre os cidadãos e entre eles e seu governo, ou alguma combinação dessas alternativas (omissis) (...) Ao decidir um novo caso o juiz deve considerar-se parceiro de um complexo empreendimento em cadeia, do qual essas inúmeras decisões, estruturas e práticas as a história; é seu trabalho continuar essa história no futuro por meio do que faz agora. Ele deve interpretar o que aconteceu antes porque tem a responsabilidade de levar adiante a incumbência quem tem nas mãos e não partir em alguma nova direção. (omissis) O senso de qualquer juiz acerca da finalidade ou função do Direito, do qual dependerá cada aspecto de sua abordagem da interpretação, incluirá ou implicará alguma concepção da integridade e coerência do direito como instituição, e essa concepção irá tutelar e limitar a teoria operacional de ajuste – isto é, suas convicções sobre que medida uma interpretação deve ajustar-se ao Direito anterior, sobre qual delas e de que maneira. (o paralelo com a interpretação literária é valido aqui). (...)”[22]. O filósofo tedesco Jürgen Habermas afirma, então, que a razão prática decorrerá da percepção moral articulada a uma norma fundamental, senão vejamos: “(...) A razão prática emerge do ponto de vista moral e se articula numa norma fundamental, a qual exige a mesma consideração e igual respeito por cada um. A norma fundamental de Dworkin coincide com o principio Kantiano do direito e com o princípio de Justiça de Rawls, segundo cada um tem o direito a iguais liberdades de ação subjetivas (...).”[23] A respeito do tema permito-me ainda trazer a exame as ponderações de Ronald Dworkin na obra “Levando os Direitos a Sério”[24] que, embora elaborada no âmbito de uma sociedade mais igualitária, em que o contexto socioeconômico muito pouco se assemelha ao verificado em nosso país, produz a instigante reflexão sobre as questões concernentes à liberdade e à igualdade, senão vejamos: “Sem dúvida, quase todos reconhecem que o direito à liberdade não é o único direito político e que, portanto, as exigências da liberdade devem ser limitadas, por exemplo, por restrições que protejam a segurança ou a propriedade dos outros. (p. 409) (...) A liberdade de um homem diminui quando o impedimos de falar ou fazer amor como deseja, mas também diminuiu quando o impedimos de assassinar ou difamar outras pessoas. (p. 411). (...) As leis são necessárias para proteger a igualdade e, inevitavelmente, envolvem limitações da liberdade. (p. 412) (...) A maioria das leis que restringem minha liberdade se justificam por razões utilitárias, por serem de interesse geral ou atenderem ao bem-estar geral grande. Se, como Bentham imagina, cada uma dessas leis restringe minha liberdade, elas ainda assim não me privam de coisa alguma que eu tenha o direito de ter. No caso da rua de mão única, não basta dizer que, embora eu tenha o direito de subir a Lexington Avenue dirigindo meu carro, não obstante isso o governo está justificado ao desconsiderar esse direito por razões especiais. Isso parece tolo, porque o governo não precisa de nenhuma justificação especial – mas somente de uma justificação- para tal tipo de legislação. Assim, eu posso ter um direito político à liberdade, de tal forma que toda restrição diminui ou infringe tal direito, mas somente em um sentido tão fraco de direito, que o assim chamado direito à liberdade não entra de modo algum em competição com direitos forte, como o direito à igualdade. Não existe nenhum direito geral à liberdade, em qualquer sentido forte de direito que possa compelir com o direito à igualdade. (p. 414-415)” (Ressalvem-se os grifos) No caso, o conjunto das liberdades positivas e negativas reconhecidas na composição da ideia de dignidade da pessoa, principalmente por envolver os interesses dos credores e da coletividade em geral, que pretende ver os eventuais conflitos patrimoniais intersubjetivos devidamente solucionados e pacificados, pressupõe a existência de um “direito geral à liberdade”, desde que se tenha em mira a preservação de liberdades relevantes ou pretendam evitar violações graves. Nesse ponto, convém ressaltar que Ronald Dworkin defende a ideia de que “direitos são melhores entendidos como trunfos"[25]. Assim, se alguém tem uma prerrogativa fundada em um critério de liberdade, não poderá haver, por regra, a violação desse “direito” em nome do bem-estar da comunidade. Deve-se notar, todavia, que, ao falar de direitos como trunfos, Dworkin não está a apresentar uma definição exata de "ter um direito", mas, antes, tenta explicitar como devem ser entendidos os direitos fundamentais na relação indivíduo-sociedade. Para compreender essa importante tese, sob a perspectiva do igualitarismo liberal, é necessário ter a devida atenção à crítica elaborada por Dworkin às teorias políticas que propugnam o bem-estar, sobretudo sob o fundamento do utilitarismo. Os utilitaristas se opuseram à noção de direitos humanos e dos correspondentes direito fundamentais, e Jeremy Bentham[26] chegou mesmo a considerá-los uma ficção. O princípio fundamental do utilitarismo é que o bem-estar de qualquer indivíduo não pode contar mais do que o bem-estar geral. Por essa razão a ideia de que um indivíduo tenha direitos que podem se sobrepor ao bem comum é rejeitada por alguns utilitaristas que primam pela maximização da “felicidade geral”. É geralmente entendida em termos de satisfação de interesses, desejos ou preferências, nas versões contemporâneas do utilitarismo. Ronald Dworkin sustenta, no entanto, que essas teorias estão acometidas por uma deficiência no seu modo de justificação. A defesa do bem-estar geral é comumente feita no utilitarismo a partir da noção de que, por exemplo, a satisfação dos interesses individuais é um bem em si. No entanto, ele considera essa ideia absurda para justificar a adoção de certas políticas públicas. Assim, se o bem-estar é uma noção fundamental da política, então temos que encontrar uma razão melhor para adotá-la. Para o jusfilósofo, a mencionada justificação é feita por meio da introdução da ideia de igualdade. Percebe-se, pois, que Dworkin não nega que os indivíduos têm direito a certas liberdades positivas e negativas. Ademais, é possível inferir que esses direitos são derivados não apenas de um suposto direito geral e abstrato à liberdade, mas também da observância de um certo padrão de igualdade. Constata-se, portanto, que tanto os direitos individuais como o bem-estar social estão fundados na igualdade. Além dos elementos acima delineados, para a deliberação a respeito de problemas jurídicos difíceis, torna-se, ainda, necessário atuar a partir de modelos decisórios objetivamente estruturados, com a manutenção da ideia de positividade do direito. Para viabilizar esse escopo, podem ser adotados alguns métodos de trabalho, a partir dos elementos que compõe, em tese, a diretriz lógico-subsuntiva[27]. Para tanto, é fundamental e elementar a utilização de elementos factuais, normativos e lógico-dedutivos. Com efeito, mesmo nas hipóteses de situações jurídicas para as quais o sistema normativo não anteveja solução clara, a partir da utilização de nexos dedutivos, o que se convencionou chamar de casos difíceis (hard cases), é necessário proceder-se ao controle do resultado do trabalho jurisdicional por meio da utilização de: a) elementos de consistência, como as decisões judiciais pretéritas para casos semelhantes, com o propósito de garantir a segurança jurídica esperada; b) elementos de coerência, inclusive com a devida observância das normas estruturantes do sistema normativo como um todo; e c) elementos consequencialistas, que pedem a devida análise da repercussão jurídica, econômica e social da decisão. Em sua exauriente obra a respeito do tema da dignidade humana[28], o Professor Daniel Sarmento conclui que essa diretriz normativa constitucional, ao instituir o conceito de “mínimo existencial”, “compreende o direito de acesso as necessidades materiais básicas de vida, ou seja, um “piso mínimo para a justiça social”, e também, em alguma medida o “teto para a atuação estatal voltada a promoção da igualdade material e dos direitos sociais”. Seu objetivo consiste, decerto, em promover “o pleno exercício das liberdades civis e da democracia, mas se justifica por razoes autônomas, que independem desses objetivos”. O notável professor ensina ainda que “o Poder Judiciário tem plena legitimidade para atuar nessa seara”, defendendo que “o mínimo existencial deve ser garantido pelo Estado e pela sociedade para todos, mas o foco prioritário tem de recair sobre os segmentos mais vulneráveis da população”. Além disso é importante ressaltar que o processo tem função instrumental de garantia de acesso à jurisdição, destinada à consecução de seus escopos não só jurídicos, mas também sociais e políticos. A esse respeito, atente-se à doutrina de Cândido Rangel Dinamarco[29]: “(...) o processo deve ser apto a cumprir integralmente toda a sua função sócio-político-jurídica, atingindo em toda a plenitude todos os seus escopos institucionais. (...) Pois a efetividade do processo, entendida como se propõe, significa a sua almejada aptidão a eliminar insatisfações, com justiça e fazendo cumprir o direito, além de valer como meio de educação geral para o exercício e respeito aos direitos e canal de participação dos indivíduos nos destinos da sociedade e assegurar-lhes a liberdade. Sempre, como se vê, é a visão dos objetivos que vem a iluminar os conceitos e oferecer condições para o aperfeiçoamento do sistema.” Em relação ao pedido de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente convém observar que nos empréstimos concedidos com a previsão de pagamento por meio de desconto em conta corrente não deve haver, em regra, a limitação a 30% (trinta por cento) dos respectivos valores determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado. Ressalte-se, ainda, que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois é quem conhece a própria capacidade de endividamento, convém insistir. A regra é a de que os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como modo de garantia. As eventuais cobranças procedidas pelos credores devem ser efetivadas por meios legítimos, sendo certo que a eventual penhora do valor da remuneração deve ser procedida de acordo com as regras processuais estritamente previstas para essa finalidade. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem das normas jurídicas aplicáveis ou de decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido.” (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2012)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de danos morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017)” (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2010)” (Ressalvam-se os grifos) Em relação às prestações diretamente descontadas por meio de consignação em folha de pagamento a soma mensal do montante referente às consignações facultativas, notadamente as oriundas de contratos de mútuo, deve observar a regra prevista no art. 10 do Decreto no 28.195/2007. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. no 1863973-SP, ocasião em que analisou a questão da “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os negócios jurídicos relativos a empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, fixou a seguinte tese (tema no 1085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Convém destacar, no entanto, que não é possível admitir que os descontos em conta bancária e em folha de pagamento privem totalmente a titular de sua única fonte de renda. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Na situação concreta em exame o recorrente é empregado público do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO e recebe remuneração bruta no valor de R$ 12.795,73 (doze mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos). Após os descontos obrigatórios chega-se à renda líquida de R$ 7.326,67 (sete mil trezentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos). As instituições financeiras recorridas, no entanto, efetuam descontos que somam o montante de R$ 4.637,91 (quatro mil seiscentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos), o que compromete aproximadamente 63% (sessenta e seis por cento) da remuneração líquida recebida mensalmente pelo agravante. Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos frustram a manutenção da dignidade do devedor e privam o ora agravante do mínimo existencial. Nesse contexto as alegações articuladas pelo agravante são verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido na hipótese, pois os descontos promovidos pelas instituições bancárias tendem a vulnerar, enquanto perdurarem, a dignidade humana do recorrente por prejudicarem o seu sustento. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar às instituições recorridas que limitem os descontos relativos aos negócios jurídicos de mútuo em questão ao coeficiente de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida recebida pelo recorrente após os descontos compulsórios (imposto de renda retido na fonte e previdência social), deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina. 2017, p. 130. [2]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 100. [3]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 101-102. [4]KAUFMANN, Paulus. KUCH, Hannes.NEUHÄUSER, Christian. WEBSTER, Elaine. Humiliantion, Degradation, Dehumanizatiom: Human Dignity Violated. 2 ed. New York: Springer. 2011, p. 1-2. [5]KAUFMANN, Paulus. KUCH, Hannes. NEUHÄUSER, Christian. WEBSTER, Elaine. Humiliantion, Degradation, Dehumanizatiom: Human Dignity Violated.2 ed. New York: Springer. 2011, p. 37-50. [6]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 102 [7]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 104. [8]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 106-107. [9]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 109-110. [10]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 108-113. [11]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 114-117. [12]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 113-114. [13]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 124-125. [14]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 115-119. [15]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 127-131. [16]DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes,2002, p. 36. [17]DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes,2002, p. 42-43. [18]DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes,2002, p. 273. [19]DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes,2002, p. 274. [20]DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes,2002, p. 274. [21]DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes,2002, p. 275-277. [22]DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Tradução Luiz Carlos Borges. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 238-241. [23]HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebneichle. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 250-252. [24]DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 409-427. [25]DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 415. [26]DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 414-415. [27]LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da Decisão Judicial: fundamentos de Direito. Tradução: Bruno Miragem. Notas: Cláudia Lima Marques. 2 ed., São Paulo: RT, p. 160-168. [28]Sarmento, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 239-240. [29]DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15 ed. São Paulo: Malheiros, p. 319-320.